Tribunal: TJDFT
Processo: 0749845-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. POLO ATIVO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE CRÉDITO. FATO INCONTROVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo a instituição financeira agravante reconhecido a cessão de crédito em resposta à exceção de pré-executividade, deve ser afastada sua legitimidade para exigir o crédito principal, permanecendo, porém, os direitos relativos à cobrança dos honorários advocatícios e da multa prevista no art. 523, §1o do CPC.
2. Agravo de instrumento desprovido.